Tribunal: TJDFT
Processo: 0704494-33.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Devidamente demonstradas nos autos a materialidade e a autoria do crime de falsificação de documento público, principalmente, por meio das perícias técnicas realizadas, mantém-se a condenação.